Tribunal: TJES
Processo: 5000329-03.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-03.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIA MARIA ERLACHER
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000329-03.2025.8.08.0017

Origem
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE
: ZELIA MARIA ERLACHER

RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA SERVIDORA DO CRAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL OBTIDA ARDILOSAMENTE. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. VALOR DO MÚTUO DEPOSITADO NA CONTA FRAUDADA E IMEDIATAMENTE ESCOADO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS PARA OS ESTELIONATÁRIOS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO NUMERÁRIO PELA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES PELA CONSUMIDORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por ZELIA MARIA ERLACHER contra BANCO AGIBANK S.A com o objetivo de declarar a nulidade de contratações financeiras fraudulentas e obter reparação por danos morais. Alega a parte autora que foi vítima de golpe perpetrado por criminosos que se passaram por servidores do CRAS, oferecendo-lhe falsamente uma cesta básica e um vale-gás, oportunidade em que colheram seus documentos e sua biometria facial de forma ardilosa. Sustenta que, valendo-se desses dados, os estelionatários abriram uma conta corrente no banco réu e firmaram empréstimos em seu nome, pulverizando todo o crédito liberado por meio de transferências a terceiros. Assim, busca que seja declarada a nulidade dos contratos, cessados os descontos e condenado o réu à indenização por danos morais.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, acolheu a tese de fraude estruturada por terceiro (fortuito interno), declarando a inexigibilidade dos contratos impugnados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, determinando, todavia, a compensação/devolução pela autora dos valores oriundos do mútuo que haviam sido creditados na conta bancária a ela vinculada.

3
. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a conta corrente que recebeu o aporte do empréstimo também foi aberta pelos fraudadores; (ii) os extratos provam que as quantias depositadas foram imediatamente transferidas (PIX/TED) aos criminosos; (iii) a autora não teve nenhum acesso ou controle sobre o dinheiro; (iv) assim, pugna pelo afastamento da condenação de devolução/compensação, visto que o valor jamais integrou efetivamente o seu patrimônio. Inconformada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, apresentando os seguintes argumentos: (i) pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, aduzindo a regularidade formal das operações e reiterando a necessidade de retorno ao
status quo ante
, sob pena de locupletamento ilícito da consumidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se é lícito impor ao consumidor, vítima de fraude bancária, o ônus de devolver ou compensar valores oriundos de empréstimo fraudulento, quando o numerário foi depositado em conta corrente aberta sob o mesmo ardil e imediatamente evadido para contas de terceiros (estelionatários), sem que a vítima tenha exercido qualquer disponibilidade ou obtido proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5
. A controvérsia cinge-se essencialmente à análise da falha de segurança na prestação do serviço bancário (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). As instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
In casu
, a fraude ocorreu mediante engenharia social, na qual estelionatários, sob falso pretexto, capturaram a biometria da idosa, utilizando-a não apenas para firmar contratos de mútuo indesejados, mas também para abrir a própria conta bancária receptora no banco réu. Tal constatação desnatura a alegação de que o dinheiro ingressou livremente na esfera patrimonial da consumidora.

7
. A prova documental anexada à exordial — especificamente os extratos de movimentação da conta fraudada (ID nº 17953088) — atesta, sem margem a dúvidas, que os créditos liberados nos dias 14/02/2025 e 17/02/2025 foram transferidos em favor de terceiros nominados (ex: Viviane Gilio e Pamella Cabral) por intermédio de transferências PIX e TED.

8
. Sendo assim, o retorno ao
status quo ante
, inerente às declarações de nulidade contratual, não pode resultar em ônus desproporcional à vítima da fraude. O enriquecimento sem causa pressupõe o efetivo acréscimo patrimonial, o que flagrantemente não ocorreu com a autora, que não teve disponibilidade do numerário. Determinar que ela restitua ao banco valores que foram sacados pelos próprios golpistas, sob o pálio de uma falha de segurança sistêmica da instituição financeira, equivaleria a punir a parte hipervulnerável duas vezes e esvaziar a lógica protetiva da Súmula 479 do STJ.

9.
Impõe-se, desse modo, a reforma parcial da sentença tão somente para afastar o capítulo que determinou a compensação e/ou devolução, por parte da consumidora, dos valores concernentes aos empréstimos declarados nulos, mantendo-se irretocáveis as demais disposições da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO
10
. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença guerreada a fim de afastar a obrigação imposta à autora de promover a devolução ou a compensação dos valores oriundos dos empréstimos fraudulentos que haviam sido creditados na conta corrente fraudada, declarando extinta qualquer exigibilidade do banco réu quanto à restituição desse numerário pela vítima. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)